Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Cirurgias pós-bariátrica. Natureza reparadora. Cobertura obrigatória. Procedimentos estéticos, Terapias e materiais pós cirúrgicos. Não obrigatório. Danos morais. Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que o condenou a autorizar e custear cirurgias plásticas pós-bariátrica, terapias e materiais pós cirúrgicos, e a reparar os danos morais causados com a negativa de cobertura em R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as cirurgias pleiteadas possuem caráter reparador e, portanto, devem ser custeadas pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se a operadora está obrigada a fornecer terapias, materiais e medicamentos pós-operatórias não previstos em contrato, e (iii) determinar se a recusa da cobertura justifica a indenização por danos morais
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Tema 1069 do STJ, os planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas com finalidade reparadora ou funcional, pois são complementares ao tratamento da obesidade mórbida, doença de cobertura obrigatória.
4. No caso concreto, apenas os procedimentos de dermolipectomias crural e abdominal são considerados reparadores, pois visam corrigir lipodistrofias decorrentes da grande perda ponderal, com dificuldades de higiene, conforme relatório médico.
5. Procedimentos como reconstrução mamária com próteses, sem notícia de lesões cutâneas e ortopédicas, e dermolipectomias pubiana, de flancos e braquial sem comprovação de limitação funcional; lipoescultura com lipoenxertia glútea e retração cutânea por tecnologia de plasma (Renuvion) possuem natureza predominantemente estética e não são de cobertura obrigatória.
6. As sessões de drenagem linfática, tapping, cintas, espumas, meias compressivas e injeções de medicamento para evitar trombose venosa, não foram indicadas com respaldo técnico suficiente, tampouco estão abrangidas pelo contrato, ou estão previstas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, configurando-se insumos e terapias de natureza complementar, estética ou domiciliar, cuja cobertura contratual não é obrigatória nos termos dos arts. 10, VI e VII, da Lei no 9.656/98.
7. A negativa de cobertura do plano de saúde, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando evidenciada piora do quadro clínico ou abalo psicológico significativo, o que não restou comprovado nos autos. Tema 1365 do STJ.
8. A existência de dúvida razoável sobre a cobertura dos procedimentos, objeto de julgamento pelo STJ, afasta a ilicitude da conduta da operadora de saúde e, consequentemente, a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Os planos de saúde devem custear cirurgias pós-bariátrica que tenham caráter reparador ou funcional, conforme indicado pelo médico assistente, por serem complementares ao tratamento da obesidade mórbida. 2. A negativa de cobertura de procedimento médico não gera automaticamente dano moral, salvo se demonstrado agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico relevante. 3. A dúvida razoável sobre a obrigatoriedade da cobertura afasta a ilicitude da negativa do plano de saúde e, consequentemente, o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 10, VI e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Tema 1069; STJ, AgInt no REsp 1.973.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2022; TJDFT, Ac. 1371318, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 9a Turma Cível, j. 09.09.2021.